Tribunal: STF
Processo: Rcl 50649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Processo 1406382-19.2020.8.12.0000, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/8): 



    Trata-se na origem de demanda proposta perante 1ª Vara da Comarca de Camapuã sob nº 0800346-89.2020.8.12.0006 em que a parte autora requereu a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao fornecimento do (s) medicamento (s) Duloxetina 60mg e Quetiapina 50mg para o tratamento de sua patologia transtorno misto ansioso e depressivo (CID10 F41.2) e transtorno não especificado da personalidade (CID10 F60.9).



    (...)



    Após a regular tramitação do feito, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora/reclamada, indeferindo o pedido de inclusão da União no polo passivo sob a justificativa de que os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.



    Em face desta sentença houve a interposição de recurso por parte do Estado sob o fundamento de que, ao contrário do que entendeu o juiz singular, a tese fixada por E. Corte no âmbito do tema 793 impõe a necessidade de inclusão do ente responsável no polo passivo. 



    O Recurso teve seu provimento negado pela 2ª Câmara Cível do TJMS novamente sob a justificativa de que a solidariedade existente entre os entes federativos reflete na existência de litisconsórcio passivo facultativo.



    Houve oposição de Embargos de Declaração por conta de outra questão, os quais também foram rejeitados. Ato subsequente, o Estado interpôs Recurso Extraordinário com fulcro no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância à tese fixada no âmbito do tema 793.



    No entanto, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o qual entendeu que o Acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Com fulcro no §2º do art. 1.030 do CPC, houve a interposição de Agravo Interno em face desta decisão, o qual teve seu provimento negado.



    Contudo, não pode este Estado concordar com o desenrolar da lide e com as decisões prolatadas, pois o acórdão recorrido traz interpretação diversa daquela dada por este E. Tribunal, razão da presente reclamação, a fim de que seja aplicado integral e adequadamente o precedente plasmado sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 855.178/SE.



    (...)



    3. 3.1. DA TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE (TEMA 793):



    Conforme relatado, o Acórdão reclamado entendeu que, independentemente da distribuição de competência, “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos”.



    Esta interpretação, no entanto, não se coaduna com o entendimento firmado por esta Corte que, ao interpretar os arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, fixou o seguinte no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.178/SE (tema 793 de repercussão geral): 



    (…)



    Nesse sentido, a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade, consoante se pode conferir dos seguintes julgados proferidos no ano de 2021: 



    (...)



    Como se pode ver, o STF vem reiteradamente reafirmando o entendimento de que, a partir do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (tema 793/STF), é necessária a inclusão da União no polo passivo das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o que não foi observado pelo Acórdão embargado.



    Com isso, reforça-se: não se está dizendo que o Estado é parte ilegítima para compor o polo passivo, mas apenas que a União também deve compor o polo passivo em litisconsórcio necessário por força da tese fixada pelo STF em razão da sua competência administrativa para incorporação de novas tecnologias. 



    (...)



    Assim, diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88). 



    Não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793), razão pela qual se mostra imperioso o acolhimento da presente Reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (fl. 9).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/11/2021. O Reclamante foi intimado da decisão ora impugnada em 14/11/2021 (doc. 2, fl. 229). Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o Acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 2, fls. 222/228):



    A discussão objeto do presente recurso cinge-se à interpretação das teses fixadas pelo STF nos Temas 793 e 500 especificamente quanto à necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo das demandas que visem ao fornecimento de medicamentos com registro na Anvisa, mas não padronizados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), cuja competência de fornecimento seja da União. 



    Decidiu-se, nos acórdãos recorridos, pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da ação, confira-se: 



    (…)



    O Egrégio Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese vinculativa de repercussão geral: 



    (…)



    Conforme constou da decisão recorrida, o Tribunal Superior inicialmente discutiu a fixação de tese que regulasse a inclusão da União nas demandas que discutissem o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas do SUS através de suas listas RENASES e RENAME, não tendo tal questão, contudo, sido incluída na tese aprovada, da qual constou apenas a possibilidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento/execução ao ente responsável, não tratando da formação do polo passivo na fase de conhecimento. 



    Ademais, embora também discutida por ocasião do julgamento do aludido Recurso Extraordinário, a inclusão do ente federativo responsável pela prestação da obrigação segundo as regras de distribuição de competência no polo passivo das demandas em fase de conhecimento não prevaleceu e, por isso, não integrou a tese fixada pelo colegiado. 



    Sendo assim, como já assentado na decisão que negou seguimento ao recurso, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência. 



    É relevante observar, ainda, a ressalva incluída no item 3 da ementa do julgado, no sentido de que “nos casos de demandas de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa” a participação da União no polo passivo é obrigatória, posto que assim decidido no RE 657.718/MG, que excepciona a regra geral.



    (…)



    Assim, a meu juízo, conclui-se e extrai-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal. 



    (…)



    No caso em apreço, o medicamento objeto do pedido inicial está registrado na ANVISA, conforme consta do parecer do NAT à f. 54 (autos principais), razão pela qual é possível concluir que os acórdãos recorridos estão em conformidade com as teses fixadas nos Temas 793 e 500 do STF, ao decidirem pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, mas nego-lhe provimento. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que “o medicamento objeto do pedido inicial está registrado na ANVISA, conforme consta do parecer do NAT à f. 54 (autos principais), razão pela qual é possível concluir que os acórdãos recorridos estão em conformidade com as teses fixadas nos Temas 793 e 500 do STF, ao decidirem pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda”.



    Ora, cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Ressalvo meu entendimento pessoal, externado quando do julgamento do RE 855.178 ED (Min. Rel. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, de competência da Justiça Federal, nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento autorizado pela ANVISA, mas não constante no rol de medicamentos incluídos nas políticas públicas do SUS. Naquela ocasião, afirmei que:



    Logo, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais já constante das políticas públicas, a demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição preestabelecidas na Constituição Federal ou no arcabouço normativo pertinente, atuando a União apenas de forma subsidiária, de forma a proteger o interesse do necessitado. 



    Nessa hipótese, em caso de insuficiência de recursos ou meios próprios para cumprir o pedido, caberá ao próprio ente demandado ou ao juiz da causa, de ofício, incluir a União no processo, em respeito ao princípio da responsabilidade subsidiária. 



    Por outro lado, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde. 



    Ressalvada a posição individual, prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793 da repercussão geral, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. Houve, como afirmado, interpretação pelo Tribunal de origem do teor da tese fixada, que não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo a mesma controvérsia e Reclamante: Rcl 50.416 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/11/2021); Rcl 49.881 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/10/2021); e Rcl 49.909 (de minha relatoria, DJe de 15/10/2021).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente